Tribunal: TJES
Processo: 5005166-61.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005166-61.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINÍCIUS CASTELO RIBEIRO
RECORRIDO: JULIANO LYSANDRO DE ALBERNAZ
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Julyano Lisandro de Albernaz em face de Vinicius Castelo Ribeiro. Narra o Recorrido, Julyano Lisandro, em sede de inicial, que o Recorrente entrou em contato com o mesmo e passou a fazer ameaças, humilhar e importunar insistentemente, sendo necessário a parte autora bloquear todas as redes sociais para parar de receber mensagens com conteúdos extremamente ofensivos e ameaçadores.

.

Ainda, segundo o Recorrido, a parte recorrente lhe proferiu ameaças, bem como à sua família.

Diante do exposto, o Recorrido requereu na peça vestibular a condenação do Recorrente à indenização de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinz mil reais).

Em contestação, aduz a Recorrente que não assiste razão à Recorrida e que a presente demanda deverá ser julgada totalmente improcedente.

Em sede de

sentença (ID 3551711) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil5 , para CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (29/11/2021)6 e correção monetária desta sentença (15/06/2022)..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3551715),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3551718). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à indenização por danos morais em virtude de ofensas e ameaças dirigidas ao Recorrido pelo Recorrente, ora Requerido. Ofensas e ameaças que restaram devidamente comprovadas nos autos.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 3551711).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de ofensas e ameaças.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Imperioso destacar que, foram juntados aos autos prints de conversas e ameaças feitas pelo aplicativo whatsapp, documento ID 9292383 e outros, prints de conversas via instagran, ID 9292370, apenas para complementar o conteúdo probatório, haja vista haver nos autos documento feito pelo Cartório Escriba 1º Oficio de Notas de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Ata notarial, na qual o tabelião fez transcrição de toda conversa escrita e outrossim, áudios enviados pelo recorrente para o recorrido, por meio de sua linha telefônica, telefone celular

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)